Tribunal: TJSP
Processo: 2224248-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ACESSO A RODOVIA. Deferimento da tutela para determinar à concessionária CCR Nova Dutra que retire os blocos de concreto que impedem o acesso ao imóvel do autor. Admissibilidade. Acesso da área rural à rodovia que existem há mais de 30 anos. Alegadas situações de risco que não são recentes. A substituição de acesso não é questão de simples

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ACESSO A RODOVIA. Deferimento da tutela para determinar à concessionária CCR Nova Dutra que retire os blocos de concreto que impedem o acesso ao imóvel do autor. Admissibilidade. Acesso da área rural à rodovia que existem há mais de 30 anos. Alegadas situações de risco que não são recentes. A substituição de acesso não é questão de simples solução.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224248-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A, são agravados
JOÃO SIMÃO DE DEUS (JUSTIÇA GRATUITA) e AZIL RODRIGUES DE
CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224248-17.2020.8.26.0000
2
Voto
14577
Agravo de Instrumento
2224248-17.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
1a Vara Cível de Jacareí
Agravante
Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A
Agravados
João Simão de Deus
Azil Rodrigues de Castro
Juiz de Primeiro Grau
Paulo Alexandre Ayres de Camargo
Decisão/Sentença
21/8/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Renato Delbianco
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA EM CARÁTER
ANTECEDENTE. ACESSO A RODOVIA. Deferimento da tutela
para determinar à concessionária CCR Nova Dutra que retire os
blocos de concreto que impedem o acesso ao imóvel do autor.
Admissibilidade. Acesso da área rural à rodovia que existem há
mais de 30 anos. Alegadas situações de risco que não são recentes.
A substituição de acesso não é questão de simples solução.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
por CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A contra a r.
decisão de fls. 32, dos autos de origem, que, em “tutela provisória de urgência
antecipada em caráter antecedente” ajuizada por JOÃO SIMÃO DE DEUS e AZIL
RODRIGUES DE CASTRO, deferiu a tutela de urgência “para determinar que, no
prazo de 48 horas, a requerida retire os módulos de concreto que impedem o acesso
ao imóvel, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00”.
O agravante alega que, “Por força do contrato de concessão, se comprometeu a
zelar pela integralidade dos bens vinculados à concessão, isto é, os trechos de
rodovia que compõem o lote rodoviário, incluindo os acessos e faixas de domínio”.
Sustenta que, “Embora os agravados mencionem a existência do acesso 'há mais de
30 anos', cumpre destacar que este se encontra em situação irregular e não atende
às normas atuais vigentes, não possuindo autorização do poder concedente - razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224248-17.2020.8.26.0000
3
pela qual pretende promover o seu fechamento”.
Argumenta que “as autorizações de acesso são concedidas a título precário, sendo
que podem ser canceladas a qualquer tempo e conforme conveniência da ANTT,
independentemente de indenização”.
Afirma que “O provimento jurisdicional que deferiu a suspensão do fechamento do
acesso equivale à autorização para manutenção dos acessos à rodovia federal - em
total afronta ao princípio da separação dos poderes, vez que a autorização é ato
discricionário, da competência do poder concedente, não podendo, deste modo, ser
suprido pelo Judiciário”.
Aduz que “não há como privilegiar o interesse particular preterindo o interesse
público na manutenção, conservação e segurança da rodovia, sendo de rigor a
revogação da liminar, permitindo-se que promova o fechamento do acesso, devendo
os agravados buscarem a via própria para pedido de abertura/regularização”.
Defende que “é absolutamente necessária a abertura da fase de instrução para que
os agravados comprovem eventual regularidade do acesso - até o momento, não
demonstrada (...). Por ora, os elementos de prova apresentados pelos agravados não
são suficientes para impor o dever de manutenção do acesso”.
Informa que “o acesso mencionado pelos agravados não atende aos atuais critérios
normativos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT),
especialmente as normas dispostas no Manual de Projeto de Interseções (IPR-718 de
2015), combinado com o Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas
(IPR-740 de 2010) ou Rurais (IPR-706 de 1999), os quais estabelecem critérios de
segurança e padrões de qualidade técnica do dispositivo”.
Conclui que “a tutela de urgência não deve ser concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão” e que “a manutenção de acessos irregulares,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224248-17.2020.8.26.0000
4
sem o atendimento das normas de segurança viária, significaria permitir a eventual
ocorrência de graves acidentes, e também riscos ao Estado, vez que possíveis
acidentes certamente onerarão os cofres públicos (seja para disponibilizar recursos
às famílias das vítimas, seja para atendê-las em hospitais, seja para indenizar
prejuízos)”.
Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da r. decisão.
Concessão de efeito suspensivo indeferida a fls. 296/8.
Contraminuta a fls. 301/11.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
Segundo o art. 2o do CTB, “São vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as avenidas,
os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão
seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de
acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais”.
No Estado de São Paulo, o órgão responsável pela malha rodoviária é o
Departamento de Estradas de Rodagem, que tem competência exclusiva para
executar alterações na estrutura das rodovias, dentre as quais a abertura de
acessos para imóveis lindeiros ou via locais.
Quanto às rodovias concedidas à iniciativa privada, a competência para abertura
ou regularização de acesso é da ARTESP, nos termos da LCE 914/2002,
regulamentada pelo Decreto 46.708/02.
O acesso a rodovia estadual depende de autorização, segundo critérios de
conveniência, fluidez e segurança de tráfego.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224248-17.2020.8.26.0000
5
Pelo que se descreve, o único acesso da área rural à rodovia existe há mais de
30 anos. Bastante plausível que as condições de uso da rodovia e da área
rural sejam hoje muito diferentes do que eram na época da abertura da
rodovia, todavia, naturalmente, tais alterações vêm se dando de forma
gradual .
As alegadas situações de risco, certamente, não são recentes. A substituição
de acesso não é questão de simples solução. A passagem forçada por
propriedade de vizinhos não é algo que se obtém com facilidade .
A agravante não nega que o acesso seja o único à propriedade.
A interdição foi feita com blocos de concreto. A determinação de retirada é
medida facilmente reversível, em caso de improcedência do pedido.
De boa cautela a providência determinada pelo magistrado de primeiro grau, de
modo que a definição fique relegada para a sentença.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL